Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDOR. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI LOCAL. PANDEMIA DE COVID-19. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331268920 – reclamação no 1017696-75.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A LCM no 152/2007, que estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, dispõe em seu art. 22 que “ Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos...” Ademais, a LCM no 48/1998, em seu art. 9o, estabelece que “Art. 9o Os servidores públicos civis do município, das suas autarquias e fundações que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, perceberão adicionais de insalubridade, de periculosidade e por exercício de atividades penosas, não cumulativos, calculados sobre o vencimento-base, com o percentual máximo de 40% (quarenta por cento)”. 3- Dessa forma, verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrido foram regulamentadas pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade. 4- A própria legislação municipal estabelece requisitos para a concessão do adicional. A LCM no 48/1998, em seu § 1o do art. 9o, dispõe: "... § 1o Para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, perigosos ou penosos nos seus graus mínimos, médios e máximos, serão consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em geral e especificadas através de Decreto...". Tal dispositivo remete expressamente à necessidade de observância das normas técnicas (NR-15 e demais), evidenciando que a legislação municipal não dispensou a comprovação técnica para caracterização do grau de insalubridade, apenas estabeleceu que os critérios seriam os mesmos aplicáveis aos trabalhadores em geral. Ademais, a Lei Complementar no 152/2007, no art. 22-A, estabelece que o adicional de insalubridade “habitualmente percebido” integrará a remuneração para determinados fins, o que pressupõe a prévia caracterização da condição insalubre de forma regular e contínua, mediante os procedimentos técnicos adequados. 5- Restou demonstrado: - que o Servidor recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado; - O laudo juntado aos autos após a apresentação das contrarrazões, não indica o local de trabalho do autor, tampouco menciona seu nome. Ressalte-se, ainda, que referido laudo é emprestado de outros autos (id. 337926874). 5.1) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (prova personalíssima), atestando a condição e fixando o grau adequado (art. 10, da Lei no 12.153/2009). Precedentes. (STJ 2a T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025); (TJMT - 3a TR – RI no 1011983-47.2024.8.11.0004 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 1002290-48.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025). 5.2) “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 5.3) “Súmula 339/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 5.4) ‘SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.” 6- No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (no período). Precedente. (STJ – 2a T - RO em MS no 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021). 6.1) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (ex. pandemia/outra situação de emergência), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (STJ - PRES – RAgR no REsp no 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025); (STJ - 2a T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025); (STJ – 1a T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023); (STJ – 2a T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022) e (STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). 6.2) Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico. 7- Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que se exige a comprovação técnica para a majoração do adicional de insalubridade. A divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais local não pode sobrepor-se aos precedentes consolidados do STJ, que possui função uniformizadora da aplicação do direito administrativo. A legislação municipal específica (LC 48/1998 e LC 152/2007) constitui norma de ordem pública, de observância cogente, não comportando interpretação que flexibilize sua aplicação, ainda que em situações excepcionais. 7.1) A circunstância excepcional da pandemia, embora reconhecida e considerada, não pode servir de fundamento para afastar garantias processuais fundamentais ou para criar vantagens remuneratórias sem o devido amparo legal e técnico. A segurança jurídica exige que os critérios para concessão de benefícios funcionais sejam objetivos e tecnicamente fundamentados. Nesse sentido, o próprio STJ, em matéria de servidor público, tem mantido orientação restritiva quanto à concessão de vantagens remuneratórias sem a devida comprovação técnica, mesmo em situações excepcionais, reforçando a necessidade de observância dos requisitos legais estabelecidos pela Administração Pública. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2a T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025). 8- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017696-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 536.321.841-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026